Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL. TERCEIRO ESTRANHO À DEMANDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação.

2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial. 2.1. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito - teoria da asserção e é o caso dos autos.

3. Nesse sentido, inobstante os autores/apelantes afirmarem ser proprietários/possuidores do bem imóvel discutido nos autos, verifica-se que atualmente quem possui a posse do bem é o genitor de um dos requerentes.

4. Cabe destacar o que consta do artigo 1.196 do Código Civil, norma esta que consagra como “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 4.1. Dessa forma, nem todo exercício de fato sobre um bem ou sobre a sua utilização corresponde, juridicamente, à posse. 4.2. Há hipóteses excepcionais em que, mesmo diante da aparência de possuidor, prevalece tão somente um estado de detenção sobre a coisa, o que se difere, em essência, e em efeitos, da posse propriamente dita. É o caso da permissão e da tolerância de permanência no imóvel pelo real proprietário/possuidor, circunstância que é capaz de ensejar tão somente a detenção do bem.

5. São justamente essas as circunstâncias que observa-se no presente caso, visto que, a despeito dos apelantes afirmarem ser possuidores do imóvel em questão, para a sua moradia, o acervo probatório evidencia a condição de meros detentores do bem e não de comodatários, já que por mera permissão do possuidor e residente do imóvel, moram no local. 5.1. Nesse sentido, tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, e restando demonstrado a ilegitimidade da parte autora/recorrente, em verdade, adentra-se ao mérito da demanda, gerando, assim, a improcedência dos pedidos autorais.

6. Desse modo, não há que se falar em nulidade em face da ausência de intimação dos requerentes/apelantes ou em concessão de prazo para que estes emendem a inicial nesta sede recursal, haja vista que nos autos não se trata de vício propriamente dito, mas sim de ausência de condição da ação (legitimidade), que enseja a extinção do feito. Em outras palavras, não é possível na presente demanda a emenda da inicial, já que os legítimos interessados deverão manejar nova ação, caso assim desejarem.

7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.